Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRUGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. RESULTADO ESTÉTICO PARCIALMENTE ALCANÇADO. INTERCORRÊNCIAS HAVIDAS NO PÓS-OPERATÓRIO, INTRÍNSECAS AO ORGANISMO DA AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cirurgia plástica meramente embelezadora não busca tratar uma enfermidade do paciente, uma vez que este não se encontra acometido por qualquer enfermidade ou necessitando solucionar quaisquer questões médicas, mas visa promover a melhora no contorno corporal do paciente, corrigindo ou amenizando alguma imperfeição que ocasiona incômodo a este.

2. Conquanto a cirurgia plástica estética se classifique como obrigação de resultado, o sucesso da intervenção cirúrgica deve ser analisado de forma objetiva, verificando-se se houve melhora no aspecto corporal do paciente após a interferência, sendo que eventuais complicações, como cicatrizes, assimetrias, alterações permanentes na pigmentação da pele, má cicatrização, acúmulo de líquido, hematomas, dentre outros, configuram intercorrências derivadas do próprio procedimento, acerca das quais o paciente deve ser informado previamente e que podem variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com suas condições orgânicas particulares.

3. No caso em apreço, restou constatado por meio de registro fotográfico efetuado anterior e posteriormente ao procedimento cirúrgico, bem como pelo perito nomeado pelo Juízo, que houve evidente melhora no contorno corporal da autora, e que o resultado não se mostrou completamente satisfatório em virtude de abertura da ferida (deiscência), que gerou cicatrizes inestéticas e assimetria das mamas, as quais, ademais, podem ser corrigidas em procedimento cirúrgico complementar (retoque).

4. O fato de a cirurgia estética embelezadora possuir natureza de obrigação de resultado afasta a previsão do art. 14, § 4o, do CDC, segundo o qual a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

4.1. A responsabilização civil exige a presença concomitante do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade e, na espécie, não restou demonstrado o nexo de causalidade, a atrair a responsabilidade civil da ré pelos alegados danos materiais, estéticos e morais, haja vista que o resultado não se mostrou completamente satisfatório em virtude de intercorrências atribuíveis a fatores intrínsecos ao organismo da autora.

5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.